Tribunal: TCU
Processo: 015.069/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil contra Luiz Carlos Cabral Júnior em virtude da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos do Convênio Fundeci 2008/092, firmado com a Fundação de Desenvolvimento Regional para execução de pesquisa relativa a tecnologias para produção de ovinos e caprinos no semiárido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Luiz Carlos Cabral Júnior; 9.2. arquivar os autos sem julgamento do mérito, em face da ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao responsável e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.